Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. QUEBRA DE PERFIL DO CORRENTISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao requerente a quantia de R$ 39.998,20, a título de reparação por danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (14.05.2020) e juros de mora de 1,0% ao mês a partir da citação (25.06.2020), diante do reconhecimento de ocorrência da fraude bancária conhecida por “golpe do motoboy”.
2. Requer afastamento da condenação com improcedência dos pedidos iniciais, subsidiariamente reconhecimento de culpa concorrente do autor. Alega culpa exclusiva do autor pois, ao entregar o cartão e senha a terceiro permitiu a ocorrência dos fatos narrados. Afirma que os fatos se deram em ambiente externo e sem qualquer participação dos prepostos do banco ou colaboradores. Aponta que o banco não faz ligações ou envia mensagens solicitando acesso a terminais de autoatendimento ou banknet / mobile, que este não solicita informações pessoais, a menos que o contato seja originado pelo cliente, jamais solicita dados sigilosos
3. No caso, o autor narra que, em 14.05.2020, recebeu uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco réu, que lhe informou sobre uma tentativa de compra com o seu cartão no valor de R$ 2.350,00 e o orientou a ligar para o banco para informar a tentativa de compra fraudulenta. Relata que ligou no número institucional do requerido e digitou as informações solicitadas na gravação de pré-atendimento, como CPF, número do cartão e senha, sendo logo direcionado a uma atendente, que lhe informou que um funcionário do departamento de segurança do banco iria a sua residência para recolher o cartão para perícia, uma vez que possivelmente o cartão havia sido clonado. Assevera que, após algumas horas da entrega do cartão ao funcionário, foi surpreendido ao verificar seu extrato e identificar que saques e transferências de quantias elevadas estavam sendo realizadas simultaneamente em sua conta, momento em que se dirigiu até a agência do réu e solicitou o bloqueio do seu cartão, bem como lavrou boletim de ocorrência. Informa que foi extraído da sua conta o montante de R$ 39.998,20, que buscou o ressarcimento administrativamente, mas não obteve êxito.
4. O autor juntou extrato bancário da conta corrente comprovando as transações (Id’s 19900591 a 19900594), indeferimento da contestação realizada junto ao banco (Id 19900595), boletim de ocorrência (Id 19900596), telefone disponível no site do BRB (Id 19900597), comprovação da ligação realizada para o telefone do banco (Id 19900604 a 19900605)
5. É inquestionável que situação narrada nos autos se trata de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e se da conta de que sofreu imenso prejuízo material.
6. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
7. Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, que não tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço realizado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.
8. Como bem observado na origem, “constata-se que foram efetuados saque, compra e TEDS em nome do requerente, os quais destoam dos comumente realizados, momento em que o requerido já poderia ter identificado a utilização incomum e efetivado o bloqueio dos cartões/saques. Inclusive, o requerido não trouxe aos autos quaisquer documentos de demonstrem a adoção de procedimentos de segurança.”
9. Deste modo, a instituição financeira ré deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC), não havendo que se falar em inaplicabilidade do enunciado de súmula 479 do STJ.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (Id 19900635 a 19900636). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios a serem pagos ao procurador do recorrido os quais fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.